Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-94.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703311-94.2025.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DESIREE DUARTE LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, em razão da ausência de comprovação, no prazo legal, do recolhimento das custas e do preparo. A recorrente sustenta justa causa para o não atendimento da determinação, afirmando dificuldades na obtenção dos extratos referentes às contas mantidas na Caixa Econômica Federal e na XP Investimentos. Pleiteia retratação ou reforma da decisão, reconhecimento da gratuidade e prosseguimento do feito, com prequestionamento constitucional. Assim, reconsidero a decisão agravada de ID 76217902, para analisar do pedido de assistência judiciária gratuita. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada à recorrente, que advoga em causa própria, a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. O comando judicial foi atendido parcialmente após o término do prazo legal, sendo o pedido de dilação também formulado fora desse prazo, para apresentação dos documentos relativos às contas da Caixa Econômica Federal e XP Investimentos, posteriormente juntados. A despeito dos documentos apresentados após o prazo de 48hs, os extratos bancários de ID 75610610, revelam significativa movimentação na conta corrente do Banco do Brasil e Banco Nu, com entradas expressivas, por meio de PIX. A título ilustrativo, considerando os dois bancos, entre maio e julho, verificam-se os seguintes recebimentos: maio, mais de R$ 11.000,00; junho, mais de R$ 16 mil; julho, mais de R$ 5 mil, totalizando média mensal superior a R$ 11 mil. Diante desse cenário não está demonstrada a impossibilidade do pagamento das custas e do preparo. Ademais, dos relacionamentos demonstrados pelo documento de ID 75610610 - Pág. 45/46, permanecem ausentes os extratos das contas Banqui e C6 CVTM. Nesse sentido: "[o] benefício da justiça gratuita deve ser concedido aos que realmente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, de modo a garantir a todos o acesso à Justiça e, por tal razão, não deve ser deferido indiscriminadamente, ainda mais quando consta nos autos indícios de que a parte pode arcar com as despesas do processo. (Acórdão 1724245, 07249976820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023.) g.n. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, por não ser elegível para o benefício, cuja finalidade é possibilitar o acesso à justiça das pessoas físicas e jurídicas em situação de miserabilidade, fato que não se verifica no caso. Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Fica ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA